Tribunal: TJES
Processo: 5000648-66.2023.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000648-66.2023.8.08.0008
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
APELADO: FERNANDO ANTONIO SANTOS LEITE
RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO PELO EXECUTADO ANTES DA CITAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO PROCESSUAL VÁLIDA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Barra de São Francisco contra sentença que extinguiu a execução fiscal ajuizada contra Fernando Antônio Santos Leite, em razão do pagamento integral do débito efetuado pelo executado antes da citação, sem imposição de custas ou honorários advocatícios. O apelante pleiteia a reforma da sentença para que o executado seja condenado ao pagamento das verbas sucumbenciais, com fundamento no princípio da causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, em execução fiscal extinta pelo pagamento integral da dívida antes da citação válida do executado, é cabível a condenação do devedor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de citação válida impede a formação da relação jurídica processual, inviabilizando a aplicação do princípio da sucumbência, por ausência de contraditório, ampla defesa e resistência ao cumprimento da obrigação.

A condenação em honorários advocatícios pressupõe a existência de parte vencida, o que não se verifica quando o devedor não é citado e realiza o pagamento voluntário do débito de forma extrajudicial.

O princípio da causalidade não se aplica quando não há angularização do processo, pois inexiste atuação processual da parte executada ou resistência ao cumprimento da obrigação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de citação válida do executado em execução fiscal impede a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais, ainda que haja pagamento integral do débito após o ajuizamento da demanda.

O princípio da causalidade somente justifica a imposição de ônus sucumbenciais quando há formação válida da relação processual com respeito ao contraditório e à ampla defesa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO Nº 5000648-66.2023.8.08.0008

APELANTE:
MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

APELADO:
FERNANDO ANTÔNIO SANTOS LEITE

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra de São Francisco/ES, nos autos da
ação de execução fiscal
, ajuizada pelo recorrente contra FERNANDO ANTÔNIO SANTOS LEITE, que julgou extinta a execução fiscal, sem condenação do executado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Em seu recurso (id. nº 14963847), o recorrente aduz que, embora a execução tenha sido extinta em razão do pagamento integral da dívida pelo executado, a sentença deixou de impor ao devedor os ônus decorrentes da sucumbência.

Sustenta que o pagamento extrajudicial do débito fiscal após o ajuizamento da execução enseja a condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade, sendo irrelevante o fato de não ter ocorrido citação.

Defende que, mesmo sem a citação do devedor, sua inadimplência motivou a propositura da demanda, sendo devida a condenação em honorários e custas.

Pugna, assim, pela reforma da sentença para condenar o recorrido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, com a devida majoração destes.

Em que pese devidamente intimado, o apelado deixou de apresentar contrarrazões.

Pois bem.

A questão posta a exame deste órgão julgador cinge-se em verificar a possibilidade de condenar a parte executada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais quando, mesmo sem ter sido citada no processo, realizar o pagamento do débito fiscal voluntariamente pela via extrajudicial.

De plano, esclareço que, após um melhor amadurecimento sobre a controvérsia, tenho revisitado meu posicionamento acerca da possibilidade da condenação da parte executada ao pagamento de honorários advocatícios quando não citada, uma vez realizado o pagamento da dívida pela via extrajudicial, considerando, sobretudo, os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Isso porque, antes que se tenha a triangularização da relação jurídica processual por meio da citação do demandado, é impossível que a parte conheça do processo e se manifeste quanto ao teor das alegações deduzidas na lide.

Logo, não é admissível que se imponha condenação de pagamento das verbas sucumbenciais à parte que não pôde conhecer, se manifestar, ou influir no processo, sob pena de violar as garantias do contraditório e da ampla defesa, previstas no inciso LV do art. 5º da Constituição Federal.

No mesmo sentido também caminha o legislador infraconstitucional ao estabelecer, no artigo 239 do Código de Processo Civil, que a citação do réu ou executado é indispensável para a validade do processo.

Nessa hipótese, inclusive, inexiste qualquer resistência da parte executada a justificar a aplicação do princípio da causalidade nos moldes do art. 85 do CPC , visto que não se opôs ao cumprimento da obrigação.

É assente o entendimento desta Egrégia Terceira Câmara Cível acerca do tema. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR PAGAMENTO ADMINISTRATIVO ANTES DA CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame apelação cível interposta pelo município de vila velha contra sentença que extinguiu execução fiscal movida para cobrança de crédito tributário de IPTU e taxa de coleta de lixo, com fundamento no art. 924, II, e 925 do CPC, ante o pagamento administrativo integral do débito pela executada antes da citação válida, afastando a condenação em custas e honorários advocatícios. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (I) definir se é cabível a condenação do executado em honorários advocatícios e custas processuais quando há quitação integral da dívida antes da citação; (II) estabelecer se o princípio da causalidade justifica a imposição desses ônus à parte executada, mesmo sem a formação válida da relação processual. III. Razões de decidir 3.
A ausência de citação válida impede a formação da relação jurídica processual e inviabiliza a aplicação do princípio da sucumbência, por ausência de contraditório e resistência da parte executada.
4. A jurisprudência consolidada do STJ e deste tribunal afirma ser incabível a condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta em razão de pagamento realizado antes da citação válida. 5. O princípio da causalidade não se aplica ao caso, pois não houve angularização do processo nem atuação judicial capaz de demonstrar resistência ao cumprimento da obrigação. 6. O art. 26 da Lei nº 6.830/80 prevê a extinção da execução fiscal sem qualquer ônus para as partes quando a dívida é extinta antes de decisão de primeira instância. lV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A ausência de citação do executado em execução fiscal impede a condenação ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 2. O princípio da causalidade somente justifica a imposição de ônus sucumbenciais quando há formação válida da relação processual com a citação da parte executada. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 239 e 924, II; Lei nº 6.830/80, art. 26. Jurisprudência relevante citada: STJ, tema repetitivo nº 1054; TJES, APC nº 100210001895, Rel. Dair José bregunce de oliveira, j. 06.07.2021; TJES, APC nº 5000951-51.2021.8.08.0008, Rel. Julio cesar costa de oliveira, j. 24.09.2024. (TJES; AC 0031392-63.2014.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva; Publ. 25/06/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO PELO PAGAMENTO ANTES DA CITAÇÃO. VERBAS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO EXECUTADO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu a execução fiscal, com fundamento no art. 924, II, do CPC, diante do pagamento integral da dívida, realizado antes da citação do executado. O ente municipal pleiteia a reforma da sentença exclusivamente para condenar o executado ao pagamento das verbas sucumbenciais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se, em execução fiscal extinta pelo pagamento do débito antes da citação do executado, é cabível a condenação do devedor ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais. III. Razões de decidir 3.
A ausência de citação impede a formação válida da relação jurídica processual (triangularização), inviabilizando a imposição de qualquer ônus à parte não citada, sob pena de violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa
. 4. A aplicação do princípio da causalidade pressupõe a regular formação da lide, o que não ocorreu no caso concreto, pois o executado sequer teve ciência formal da demanda. 5. O art. 239 do CPC estabelece que a citação é pressuposto de validade do processo, salvo hipóteses excepcionais, inexistentes no caso em tela. 6. A jurisprudência consolidada do TJES é firme no sentido de que não se pode impor ao executado não citado a condenação ao pagamento de verbas sucumbenciais, ainda que haja pagamento do débito após o ajuizamento da demanda. lV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A ausência de citação válida do executado impede a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais, ainda que tenha havido pagamento integral do débito após o ajuizamento da execução fiscal. 2. A aplicação do princípio da causalidade exige a formação válida da relação jurídica processual, com respeito ao contraditório e à ampla defesa. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 7º, 9º, 10, 85, 239, 924, II. Jurisprudência relevante citada: TJES, apelação cível nº 100180029793, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza filho, j. 18/02/2020. TJES, apelação cível nº 100210001895, Rel. Des. Dair José bregunce de oliveira, j. 06/07/2021. TJES, apelação nº 69150025166, Rel. Des. Janete Vargas simões, j. 30/01/2018. TJES, apelação nº 69150027030, Rel. Subst. Rodrigo Ferreira miranda, j. 23/01/2018. TJSE, apelação cível nº 201900807955, Rel. Juiz marcel de castro britto, j. 28/05/2019. TJMG, apelação cível nº 1657046-44.2015.8.13.0024, Rel. Juiz conv. Octávio de Almeida neves, j. 08/08/2019. (TJES; AC 5001804-95.2023.8.08.0006; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Publ. 24/06/2025)

In casu
, do que se infere dos autos, a execução fiscal foi extinta em razão de manifestação do executado, ora recorrido, informando quanto ao pagamento do débito (id. 14963841), não havendo citação válida.

Portanto, entendo ser incabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais na hipótese, vez que, ante a ausência de citação do executado, não há parte vencida na demanda.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria.

É como voto, respeitosamente.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

VOTO DIVERGENTE

Eminentes pares, conforme relatou a ilustre Desembargadora Relatora, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
contra a r. sentença (Id. 14963846) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra de São Francisco/ES.

A sentença julgou extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 924, inciso II, do CPC, em razão do pagamento do débito. Contudo, o juízo a quo deixou de condenar o executado ao pagamento de honorários advocatícios, sob o fundamento de que o pagamento ocorreu antes da efetivação da citação, não tendo havido, portanto, a angularização da demanda.

A ilustre Desembargadora Relatora Marianne Júdice de Mattos, em seu voto, nega provimento ao apelo, mantendo a sentença. Fundamenta seu entendimento no fato de que, antes da triangularização da relação jurídica processual pela citação, é impossível impor condenação ao executado, sob pena de violação às garantias do contraditório e da ampla defesa.

Peço vênia à e. Relatora para inaugurar divergência e, alinhando-me à jurisprudência consolidada do Colendo Superior Tribunal de Justiça, dar provimento ao recurso de apelação.

O ponto nevrálgico da controvérsia consiste em aferir a possibilidade de condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios quando o pagamento do débito tributário ocorre após o ajuizamento da ação, mas antes da citação válida.

Embora a r. sentença e o voto da e. Relatora se fundamentem na ausência de triangularização processual, entendo que a solução da lide deve ser pautada pelo Princípio da Causalidade.

Sobre esta controvérsia, após um reexame da matéria, alterei o meu posicionamento anterior para me alinhar ao entendimento fundado na interpretação do referido princípio.

O Superior Tribunal de Justiça, inclusive sob o rito dos recursos repetitivos, firmou orientação no sentido de que, em execução fiscal extinta em virtude de pagamento do débito após o ajuizamento da ação, ainda que antes da citação, incide o princípio da causalidade para fins de condenação do executado na verba honorária.

Tal posicionamento foi consolidado no julgamento do
REsp 1.111.002/SP (Tema Repetitivo 143)
, ao dispor que:
“Em casos de extinção de execução fiscal em virtude de cancelamento de débito pela exequente, define-se a necessidade de se perquirir quem deu causa à demanda a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios”
.

No caso em tela, é incontroverso que foi o inadimplemento da obrigação tributária por parte do executado que deu causa à propositura da demanda. A movimentação da máquina judiciária, com a necessária atuação da Procuradoria Municipal, decorreu exclusivamente da mora do devedor.

Outrossim, penso que não merece prosperar a aplicação do artigo 26 da Lei nº 6.830/80 ao caso. A razão reside no fato de que há uma clara distinção entre o
cancelamento
da CDA pela própria Fazenda Pública e o
pagamento
do débito pelo devedor. Na primeira hipótese (cancelamento), a execução deixa de existir por ato do exequente, geralmente por reconhecimento de um erro no lançamento ou na cobrança. A segunda hipótese, que é o caso dos autos, advém de um ato do executado – o pagamento – que equivale ao
reconhecimento do pedido
e atrai a incidência do princípio da causalidade.

Nessa linha, o STJ reitera que:
“O pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada e do pedido da execução, e, em homenagem ao princípio da causalidade, leva o executado a arcar com o adimplemento integral dos honorários advocatícios, por ter dado causa ao ajuizamento da ação”
(REsp n. 1.931.060/PE, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 23/9/2021.)

O pagamento realizado após o ajuizamento, portanto, configura verdadeiro
reconhecimento da procedência do pedido executório
.

A respeito do tema, leciona Rogerio Licastro Torres de Mello, que a condenação sucumbencial possui claro aspecto sancionatório e pedagógico. Inexistindo a condenação em honorários, haveria um "evidente estímulo à litigiosidade", pois o inadimplente deixaria de solver seus problemas extrajudicialmente, ciente de que o resultado prático de ser executado seria idêntico, nos seguintes termos (destaquei):

“Em virtude de ser visceralmente conectado à condenação em honorários sucumbenciais, o princípio da causalidade impregna a condenação sucumbencial de claro aspecto sancionatório inerente à fixação de honorária em decorrência da derrota na causa.

É algo intrínseco ao estabelecimento de condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais um evidente componente sancionatório à parte derrotada, especialmente no sentido de impor-se a esta, além da condenação proporcionada pelo insucesso na causa (condenação que podemos chamar de "principal", relacionada ao direito material controvertido), uma consequência adicional consistente em punição patrimonial da parte vencida manifestada nos honorários sucumbenciais, funcionando como espécie de agravamento imposto ao derrotado por ter gerado, com sua conduta, a existência de uma ação judicial e por haver experimentado insucesso nesta.

Os honorários de sucumbência têm, por assim dizer, clara relação com o caráter pedagógico produzido pelo insucesso na causa.
Não fosse assim, inexistindo condenação em honorária sucumbencial, haveria evidente estímulo à litigiosidade, dado que seria pensamento comum que acometeria o inadimplente ou o violador de um direito deixar de solver seus problemas jurídicos extrajudicialmente porque, uma vez judicializadas as controvérsias, o resultado prático seria praticamente idêntico àquele vivenciado caso não houvesse ação judicial, acrescido ainda de alguma procrastinação.

Haveria, caso inexistente a possibilidade de condenação em honorários sucumbenciais, forte e evidente estímulo à litigiosidade irresponsável, como fora o Judiciário uma esfera convidativa àquele que decidisse não se conduzir corretamente em suas relações jurídicas.

A condenação em honorária sucumbencial, nesse passo, é dotada de evidente relevância no sentido de funcionar como elemento de agravamento da situação daquele que se concluiu ser violador de um direito da parte vitoriosa.”
(MELLO, Rogerio Licastro Torres de. Honorários Advocatícios: sucumbenciais e por arbitramento. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2019, p. 63-64)

Dessa forma, a ausência de citação não tem o condão de afastar a responsabilidade daquele que deu causa à instauração do processo. Acolher tese diversa significaria impor à Fazenda Pública o ônus de arcar com os custos de uma demanda que só se tornou necessária pela inércia da parte devedora.

Conclusão

Ante o exposto, renovando o pedido de vênia à Eminente Relatora, inauguro a divergência para
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação do
MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
e, reformando a sentença neste ponto, condenar o Apelado,
FERNANDO ANTÔNIO SANTOS LEITE
, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito pago administrativamente, nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC.

É como voto.